Tribunal: TJSP
Processo: 2244577-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por dano material – Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos réus e indisponibilidade de bens imóveis – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade, neste ensejo, das medidas constritivas postuladas – Tentativa de citação na fase de conhecimento ainda não diligenciada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por dano material – Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos réus e indisponibilidade de bens imóveis – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade, neste ensejo, das medidas constritivas postuladas – Tentativa de citação na fase de conhecimento ainda não diligenciada – Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação – Requisitos dos artigos 829 e 830, assim como os do 305, do vigente CPC, não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244577-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BARCLAYS S/A, são agravados MANOEL DE PAULA E SILVA e AURENICE
MARINHO DOS SANTOS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244577-50.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 43348 - dels
2
VOTO No: 43348
AGRV. No: 2244577-50.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru (2a V. Cível)
AGVTE.: Banco Barclays S.A. (A)
AGVDOS.: Manoel de Paula e Silva e outra (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por
dano material Indeferimento de pedido de arresto de bens
em nome dos réus e indisponibilidade de bens imóveis
Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da
espécie
Inadmissibilidade, neste ensejo, das medidas
constritivas postuladas
Tentativa de citação na fase de
conhecimento ainda não diligenciada
Impossibilidade, em
regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a
citação Requisitos dos artigos 829 e 830, assim como os do
305, do vigente CPC, não preenchidos Decisão mantida
Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Barclays S.A., em ação de indenização por dano material
(devolução dos valores referentes às 7 primeiras parcelas do precatório
originado do processo 0223799-06.1980.4.03.6100, cujo crédito é de
titularidade da autora e o alegado levantamento indevido foi realizado
pelos réus, fls. 1/23 dos autos originários) movida a Manoel de Paula e
Silva e outra, contra r. decisão de fls. 385/386 dos autos originários
que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de tutela de
urgência que visava o arresto de tantos bens de titularidade dos réus
quantos bastem para o cumprimento da futura sentença e,
sucessivamente, a indisponibilidade de eventuais bens imóveis de
titularidade dos réus por intermédio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB.
Alega o agravante, em resumo, que (1) a decisão na
qual restou assentada a titularidade do crédito pelo agravante é
definitiva, uma vez que não houve a interposição de recurso, (2) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244577-50.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 43348 - dels
3
decisão que indeferiu o levantamento de outros valores pelos réus foi
mantida em segundo grau de jurisdição e pendente Recurso Especial
sem efeito suspensivo, (3) é definitiva a decisão que deferiu o
levantamento pelo agravante das parcelas ainda não levantadas pelos
réus e (4) após a citação a ser realizada, a pretensão poderá restar
esvaziada ante a dilapidação patrimonial (fls. 01/06).
Pede-se a antecipação da tutela recursal e a reforma
da r. decisão hostilizada.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações bem como
contraminuta (réus ainda não citados) e iniciou-se o julgamento virtual
(fls. 10).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Preambularmente, impõe-se consignar que a r.
decisão reptada foi proferida no limiar de ação de conhecimento,
inexistindo título executivo judicial ou extrajudicial a favor do
agravante, tratando-se do primeiro ato praticado pelo MM. Juiz
singular, ao receber a inicial e determinar a citação dos réus.
Não obstante, ainda que seja possível ao agravante
apresentar o pedido de tutela antecipada (artigo 303 do CPC) ou tutela
cautelar (artigo 305 do CPC), objetivando celeridade, tanto num caso
como no outro, os requisitos necessários à concessão da medida, na
espécie, não se fazem presentes.
No que tange ao disposto no artigo 830 do atual
CPC, aplicável para a fase executiva, anotou insigne doutrinador acerca
do transcrito no artigo correspondente do CPC de 1973, o artigo 653:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244577-50.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 43348 - dels
4
“De acordo com o art. 653, dois são os pressupostos
da pré-penhora:
a) a constatação da ausência do executado de seu
domicílio ou residência, após as diligências habituais do oficial para
localizá-lo;
b) a existência visível de bens penhoráveis.” (ASSIS,
ARAKEN DE. Manual da Execução. 11a ed. rev. ampl. e at. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 586).
Desse
modo,
somente
após
a
realização
de
diligências para localização dos executados, ou seja, somente após a
formação do título a ser executado, nos termos do art. 829 do NCPC, é
que será cabível a efetivação da pré-penhora, sendo que, antes disso, a
providência se afigura açodada e não encontra respaldo legal.
Ao que se verifica do momento processual em que
interposto o agravo de instrumento, não foi tentada ainda nenhuma
diligência para fins de citação dos agravados na fase de conhecimento,
mostrando-se absolutamente prematuro o requerimento do arresto.
Dessa forma, pela drasticidade de que se reveste,
não há, por ora, como se deferir a medida pleiteada (art. 830 do CPC).
A propósito, firme jurisprudência adverte:
"EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO
'ON LINE' - Realizada uma única tentativa de citação dos agravados e
possuindo-se o endereço para localização dos mesmos, é prematuro o
deferimento do arresto 'on line', sem que antes se proceda a nova
tentativa de citação. Agravo improvido.” (TJSP-24a Câmara de Direito
Privado, AI no 7.360.683-0-São Paulo, J. 25.06.2009, vu, np, Rel. Des.
SALLES VIEIRA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244577-50.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 43348 - dels
5
“EXECUÇÃO
Duplicata mercantil
Pedido de
arresto 'on line' de ativos financeiros, formulado antes mesmo da
citação
Requisitos não preenchidos
Agravo de Instrumento

Seguimento negado Agravo regimental desprovido.” (TJSP-22a Câmara
de Direito Privado, Agravo Regimental no 7.219.432-2/01-Barueri,
J.18.03.2008, vu, np, Rel. Des. MATHEUS FONTES).
Já no que tange ao disposto nos invocados artigos
300 e 301 do CPC, ainda que seja discutível o perigo da demora, não se
denota a fumaça do bom direito, como bem acentuado pelo MM. Juiz a
quo, uma vez que a questão ainda pende de julgamento perante a
Justiça Federal e não houve a mínima comprovação da situação
econômica dos agravados.
Desse modo, o que se nota é apenas postura
açodada do agravante, que ainda nem é credor, ansiando a pronta
solução da lide, sem, no entanto, a necessária observância dos
imprescindíveis princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa.
Imperioso, assim, reconhecer de plano a falta de
requisito essencial para viabilizar as diligências vindicadas.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica